Tribunal: TJSP
Processo: 0087524-55.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0087524-55.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDSON
RAFAEL DA CONCEICAO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo, mantendo-se
incólume a sentença impugnada. Por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0087524-55.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11855 2/6
Apelação Criminal no 0087524-55.2018.8.26.0050
2a Vara Criminal da Comarca de São Paulo
Apelante: Edson Rafael da Conceição
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n.o 11.855
Apelação criminal. Posse ilegal de arma de fogo. Prisão em
flagrante.
Crime
permanente.
Prova
lícita.
Desde
que
concretamente noticiado aos policiais que há uma situação de
flagrante delito ocorrendo na residência, fica autorizado seu
ingresso no local para fazer cessar a prática criminosa de natureza
permanente.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo acusado Edson
Rafael da Conceição em face de sentença que, imputando-lhe a
prática do crime do artigo 12 da Lei 10.826/06, aplicou-lhe a pena de
um (1) ano e dois (2) meses de detenção, em regime prisional
inicialmente semiaberto, e pagamento de onze (11) dias-multa,
fixados no mínimo legal (fls. 172/178).
Busca o apelante, em suma (fls. 195/201), o reconhecimento da
ilicitude das provas apresentadas pela acusação, já que os policiais
invadiram seu domicílio, o que impõe sua absolvição, nos termos do
artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal, determinando-se,
ainda, a remessa dos autos ao Ministério Público para a apuração do
crime de falso testemunho praticado pelos policiais militares. Não
sendo o caso, pleiteia a absolvição pela falta de provas para a
condenação ou, sucessivamente, a diminuição da pena aplicada, uma
vez que a reincidência deve ser desconsiderada, e a fixação do
regime aberto para início de cumprimento de pena.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0087524-55.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11855 3/6
O recurso foi devidamente recebido e contrarrazoado (fls.
205/208), sendo que, ao final, a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela manutenção da decisão impugnada (fls. 216/221).
É o relatório.
O acusado foi denunciado, processado e, ao final, condenado
pela prática do crime do artigo 12 da Lei 10.826/03, porque, no dia 19
de setembro de 2018, por volta das 00h30min, na cidade de São
Paulo, possuía, no interior de sua residência, arma de fogo e
munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Quando ouvidos em Juízo, os policiais militares Vilson Lima e
Rogério de Oliveira relataram que receberam denúncia anônima no
sentido de que um indivíduo chamado Rafael portava arma de fogo
em determinada rua e possuía objeto similar em sua residência.
Chegando ao local indicado, um quintal com várias casas,
perguntaram para uma pessoa que ali se encontrava (o inquilino) qual
horário o réu chegava, tendo obtido a informação de que chegaria do
trabalho por volta da meia noite.
Eventualmente o acusado chegou ao local e, ao indaga-lo,
respondeu que se chamava Edson. Após breve revista pessoal, nada
foi encontrado, mas o réu teria indicado que a arma estava no quintal.
Em buscas, nada foi encontrado. Em seguida, após autorização de
sua esposa, efetuaram buscas dentro da reincidência, tendo
encontrado uma (1) arma de fogo e munições de cartuchos diversos,
dentro do quarto do casal, em uma sapateira. Quando indagado, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0087524-55.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11855 4/6
acusado disse que colocava a arma na cintura e ia até a porta da sua
residência para acompanhar sua esposa, pois o local onde reside é
muito violento.
Explicaram que o quintal era separado da rua por um portão,
sendo que eles já estavam no quintal quando o réu chegou ao local,
pois estavam conversando com o inquilino. Por fim, disseram que não
notaram se a corrente do portão estava rompida.
Em seu interrogatório, o acusado disse que, chegando ao local,
avistou uma viatura na rua. Percebeu que o portão do quintal estava
estourado e, então, perguntou aos policiais que ali estavam o que
havia acontecido. Disseram-lhe que estavam ali para averiguar
denúncia de posse de arma de fogo. Então, confessou que possuía
arma de fogo em sua residência, pois o bairro era muito violento.
Explicou, ainda, que quinze (15) dias antes os policiais o
abordaram, tendo-lhes informado que possuía arma de fogo para tal
motivo. Os milicianos decidiram efetuar buscas em sua casa, tendo o
réu indicado o local em que estava guardada a arma de fogo, que
estava desmuniciada.
Analisadas as provas dos autos, de início, afasta-se a preliminar
de nulidade suscitada pela defesa, já que, como relatado pelos
policiais militares, a entrada no quintal onde está localizada a casa do
acusado ocorreu mediante autorização do proprietário do terreno; do
mesmo modo, o ingresso na residência se deu após autorização do
réu e de sua esposa que, inclusive, acompanharam todas as buscas
efetuadas e indicaram, ao final, o local em que estavam os objetos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0087524-55.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11855 5/6
ilícitos.
Aliás, o próprio acusado disse que colaborou com os policiais
militares, tendo autorizado a entrada em sua residência, afirmando
que ali existia sim uma arma de fogo, e inclusive indicado o local em
que havia escondido a arma de fogo. Sendo assim, as provas
colhidas pelos milicianos não têm, portanto, como ser declaradas
simplesmente ilícitas.
Ora, apontado simplesmente pelo próprio réu que havia sim
uma arma de fogo no local, autorizava-se mesmo o ingresso de
policiais que, assim, estavam diante de notícia certa de uma situação
de flagrante delito de caráter permanente.
Superada a preliminar, e já adentrando o mérito, além da
confissão do acusado, a palavra dos policiais, o laudo pericial de fls.
168/171, o boletim de ocorrência de fls. 07/09 e o auto de exibição e
apreensão de fl. 10 confirmam a materialidade e autoria delitivas,
sendo caso, portanto, de manutenção da condenação.
É claro que não é dado a nenhuma pessoa manter em sua casa
uma arma de fogo sem a respectiva autorização legal, muito menos
para escoltar seus familiares até a porta da residência.
No que diz respeito à dosimetria, em que pesem os argumentos
da defesa, é caso de aumentar a pena pela reincidência, como fez o
Juízo a quo, já que, analisada a folha de antecedentes do réu, infere-
se que cumpriu pena anterior pela prática do crime do artigo 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, a qual foi declarada
extinta em março de 2015 (fl. 124).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0087524-55.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11855 6/6
Com efeito, pouco importa a data do fato para o cálculo do
período depurador, já que, nos termos do artigo 64, inciso I, do
Código Penal, o termo inicial deste período é a data do cumprimento
ou extinção da pena, e não a data do fato. Portanto, correto o
aumento de um sexto (1/6) da reprimenda em razão da reincidência
do acusado.
Em
seguida,
em
razão
desta
mesma
circunstância,
considerando-se, ainda, que, embora a reincidência não seja
específica, o réu já foi condenado anteriormente também por crimes
previstos no Estatuto do Desarmamento, impede-se a fixação do
regime aberto ou a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, à luz dos artigos 33 e 44 do Código Penal. É
que não se tem, no caso e pela razão já mencionada, como
socialmente recomendável a aventada substituição.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo, mantendo-se
incólume a sentença impugnada.
Mazina Martins
Relator